Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeitada a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral porque não verificado o transcurso do prazo quinquenal. 1.1. O reconhecimento administrativo das verbas devidas a servidor tem a eficácia jurídica de promover a interrupção do prazo prescricional, se em curso, ou a renúncia, se consumado, de acordo com o disposto no art. 191 do CC.
2. A demora da Administração Pública na análise, reconhecimento e pagamento da dívida vindicada, não tem o condão de fulminar a pretensão do interessado, conforme prevê o art. 4o, do Decreto no 20.910/32.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870947, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, em relação a débito de natureza não-tributária, razão pela qual compatibiliza-se com o direito fundamental à propriedade privada, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal.
4. Ao julgar pedido de modulação dos efeitos da decisão, formulado no âmbito dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n. 870.947, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível prolongar a incidência da TR como índice de correção monetária para o período entre 2009 e 2015.
5. Os juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado perante o Supremo Tribunal Federal, devem ser de 0,5% (meio por cento) ao mês, entre agosto/2001 e junho/2009, e, após tal data, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
6. Sentença reformada em parte, tão somente para ser adotada a remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, a contar da citação, mantendo-se a condenação nos demais termos.
7. Apelo parcialmente provido.